Tribunal: TJSP
Processo: 1502839-38.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado preso em flagrante por trazer consigo 34 porções de cocaína, com peso de 64 gramas. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado preso em flagrante por trazer consigo 34 porções de cocaína, com peso de 64 gramas. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo processual. Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença do réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente fundamentadas pela autoridade judiciária dentro das hipóteses legais. Essa é a única maneira de compatibilizar a ampla defesa com a eventual exigência excepcional de um interrogatório à distância. É fundamental não se permitir a vulgarização da utilização da videoconferência por mero comodismo dos órgãos judiciários ou estatais em geral. In casu, inclusive, o réu estava custodiado na mesma Comarca que o juízo a quo, em São Vicente. Constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório. De rigor, a nulidade da audiência realizada nesses moldes. Provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502839-38.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante WILLIAN
DE ALMEIDA FLORINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para acolher a nulidade da audiência, debates e julgamento,
realizada por meio de videoconferência, não abarcada pelas hipóteses excepcionais,
constantes do artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, ordenando-se o retorno
dos autos ao juízo competente para que promova a referida audiência, garantindo-se
a participação pessoal do acusado Willian de Almeida Florindo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1502839-38.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Willian de Almeida Florindo
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.379
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado preso em flagrante
por trazer consigo 34 porções de cocaína, com peso de 64 gramas.
Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento.
Realização de videoconferência fora das hipóteses legais.
Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a
videoconferência com base na necessidade de se modernizar o
sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo processual.
Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença do réu na
audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta exceção,
admitem-se
formas
alternativas,
desde
devidamente
fundamentadas pela autoridade judiciária dentro das hipóteses
legais. Essa é a única maneira de compatibilizar a ampla defesa
com a eventual exigência excepcional de um interrogatório à
distância. É fundamental não se permitir a vulgarização da
utilização da videoconferência por mero comodismo dos órgãos
judiciários ou estatais em geral. In casu, inclusive, o réu estava
custodiado na mesma Comarca que o juízo a quo, em São Vicente.
Constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório. De rigor,
a nulidade da audiência realizada nesses moldes. Provimento ao
apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Rodrigo Barbosa Sales,
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, em sentença datada
de 15/01/2019 (fl. 172), julgou procedente a ação penal para condenar
Willian de Almeida Florindo às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, em sede preliminar, a nulidade da audiência
realizada por videoconferência, pois não abarcada nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536 -Voto no
3
legais. No mérito, aduz a desclassificação da conduta para o artigo
28, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico
privilegiado, a determinação de regime mais favorável e a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
Razão assiste à defesa quanto à nulidade da
audiência de instrução, debates e julgamento, tendo sido determinado
a participação e o interrogatório do réu por videoconferência,
mediante fundamentação abstrata, consistente na importância da
modernização do sistema processual.
O magistrado sentenciante, ao receber a
denúncia, em decisão datada de 04 de outubro de 2018 (fls. 205/207),
designou a audiência para o dia 06 de dezembro de 2018, às 16h30,
fazendo constar a realização do interrogatório do réu por
“teleaudiência”.
Em que pesem os argumentos utilizados pelo
magistrado sentenciante, em extensos parágrafos, alertando, em
suma, para a necessidade de se modernizar o sistema, com o fito de
facilitar e acelerar o ritmo processual, a Lei 11.900/09, ao acrescentar
o § 2o, ao artigo 185, do Código de Processo Penal, disciplinando a
utilização de videoconferência, foi bem clara ao conferir status de
excepcionalidade a tal medida, exigindo-se decisão fundamentada e
algumas das hipóteses descritas nos incisos I a IV, do mencionado
dispositivo. Não foi o que ocorreu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Vimos entendendo que o ato processual do
interrogatório é importante demais para ser banalizado e relegado ao
singelo contato dos maquinários da tecnologia.
Não somos, em absoluto, contrários ao
progresso e ao desenvolvimento trazidos pela informática, mas é
preciso um limite para tudo.
Não se nega a importante tendência de
informatizar o Poder Judiciário, introduzindo sistemas tecnológicos
que engrandeçam e colaborem com a sistemática processual,
conferindo celeridade ao feito. Vide as sessões virtuais de julgamento,
os processos digitais etc.
Contudo, entre promover uma citação por meio
eletrônico e interrogar um réu por viodeconferência, parece-nos haver
distância considerável.
O ser humano necessita de modernidade e o
processo, de celeridade. Porém, precisa haver uma composição entre
o contato pessoal dos envolvidos no processo penal e a rapidez
trazida pela informatização.
O Brasil carece de investimentos em diversas
áreas, mas jamais para servir de justificativa ao distanciamento do juiz
do ser humano que vai ouvir e julgar. O contato direto entre o
magistrado e o réu parece-nos imperioso.
A meta do sistema processual penal do Estado
Democrático de Direito é compatibilizar os direitos individuais com a
guarida à segurança coletiva. Por isso, a Lei 11.900/09 introduziu
esse sistema tecnológico em caráter excepcional.
Com efeito, o interrogatório e a presença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536 -Voto no
5
réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta
exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente
fundamentadas pela autoridade judiciária. Essa é a única maneira de
compatibilizar a ampla defesa com a eventual exigência excepcional
de um interrogatório à distância.
Diante disso, é fundamental não se permitir a
vulgarização da utilização da videoconferência por mero comodismo
dos órgãos judiciários ou estatais em geral. Ser mais fácil não
significa ser o ideal. Ser mais célere, por si só, não simboliza
modernidade, nem preservação de direitos.
In casu, além de a determinação da medida
não se escorar em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em
lei, o acusado encontrava-se custodiado na mesma Comarca do juiz
sentenciante, consoante se extrai do mandado de intimação de fl. 129,
endereçado para o Centro de Detenção Provisória "Luis Cesar
Lacerda" - São Vicente - Rod. Padre Manoel da Nobrega Sp - 55 Km
66, Samaritá - CEP 11346-300, São Vicente/SP.
Portanto, deferir-se a videoconferência, fora do
contexto da excepcionalidade, fere a ampla defesa e é medida
abusiva, gerando nulidade absoluta1.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para acolher a nulidade da
audiência, debates e julgamento, realizada por meio de
videoconferência, não abarcada pelas hipóteses excepcionais,
constantes do artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal,
ordenando-se o retorno dos autos ao juízo competente para que
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. RJ: Forense, 18a ed., notas 11 e 12,
ao artigo 185, páginas 505 a 508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536 -Voto no
6
promova a referida audiência, garantindo-se a participação pessoal do
acusado Willian de Almeida Florindo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator